Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-40.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-40.2024.8.14.0004

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800628-40.2024.8.14.0004

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
.

APELADO: BANCO BMG SA
.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
. PROCURAÇÃO ASSINADA POR PALTAFORMA NÃO CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL. IMPUGNAÇÃO DA ASSINAURA PELA PARTE CONTRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800628-40.2024.8.14.0004

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
.

APELADO: BANCO BMG SA
.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, que julgou extinta sem resolução do mérito a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida em face do BANCO BMG SA.

A sentença considerou inválida a procuração apresentada pelo apelante e indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
teria determinado emenda a inicial, para a junção de procuração assinada fisicamente ou por meio de certificado digital emitido pela ICP Brasil.

Assim, com o transcurso
in albis
do prazo para a referida emenda, o feito foi extinto sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, requerendo a cassação da sentença para que o feito tenha prosseguimento em sede de 1º Grau de Jurisdição.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo, em síntese, o não provimento ao recurso de apelação interposto pelas recorrentes, mantendo a sentença prolatada pelo magistrado de origem em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, data registrada em sistema

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800628-40.2024.8.14.0004

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO GOMES.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
.

APELADO: BANCO BMG SA
.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

ASSINATURA EMITIDA POR PALTAFORMA NÃO CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL

O apelante alega que a assinatura apresentada na procuração juntada aos autos estaria em conformidade com MP 2.200-2 e com a Lei 14.063/2020.

Nesse sentido, colaciono o art. 10, §2º da MP 2.200-2.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica
,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil
,
desde
que
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

(
Grifei
)

Isto posto, a literalidade da norma condiciona a validade e integralidade de documento digital assinado por certificadora não integrante do ICP-Brasil, desde que seja validado ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Cito julgado.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 2. A Lei 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, com certificados emitidos pela ICP-Brasil ou certificadora privada,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Comprovado que a procuração anexada aos autos foi certificada eletronicamente e preenche os requisitos legais necessários, inviável o indeferimento da petição inicial pela ausência de regularização processual. 4. Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.

(TJ-DF 07045846020248070001 1891383, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

(
Grifei
)

Compulsando os presentes autos, verifico que, em sede de contestação, o apelado aduz pela inveracidade do documento procuratório acostado na petição inicial, ou seja, não admitiu como válido e não foi aceito pela parte.

Desta forma, não se pode aplicar a exceção prevista no art. 10, §2º da MP 2.200-2. Devendo, portanto, para que fosse considerada válida a assinatura digital do documento apresentado, que fosse emitido por uma autoridade certificadora credenciada ao ICP-Brasil, nos termos do art. 6º,
caput
, da referida MP.

Isto posto, em observância aos dados dispostos no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI (
link

https://estrutura.iti.gov.br
), observo que a plataforma “ZapSign” não está credenciada pelo ICP-Brasil como certificadora, apenas e tão somente, como autoridade de registro, que não possui competência para emissão de certificados digitais, conforme o art. 7º,
caput
, da MP 2.200-2.

Cito.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – INVALIDADE – PLATAFORMA NÃO CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 320, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, sendo a procuração um dos documentos necessários para tanto e, caso não sanada a irregularidade, a extinção da ação é medida que se impõe conforme art. 76, § 1º do CPC.
A assinatura eletrônica somente é válida quando baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, qual seja, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). No caso concreto, a procuração acostada às fls. 56/58 foi assinada digitalmente pela plataforma ZapSign, que não é certificada/credenciada junto ao ICP-Brasil
, conforme lista presente no endereço https://estrutura.iti.gov.br/. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08009374920238120005 Aquidauana, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

(
Grifei
)

Direito do consumidor. Cartão de crédito consignado (RMC). Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro de valores e indenização por dano moral. Autor não regularizou a representação processual. Assinatura digital certificada pela plataforma ZapSign que não Integra ICP-Brasil. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível para a reforma da sentença que julgou extinto o processo por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, VI, e 76, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a procuração apresentada nos autos, assinada digitalmente e certificada pela plataforma ZapSign pode ser considerada válida. III. Razões de decidir
3. Ausência de regularização da representação processual, vez que a plataforma ZapSign, que certificou a assinatura digital do autor na procuração, não é credenciada na ICP-Brasil.
4. A estrutura jurídico-administrativa especificamente orientada a regular a certificação pública de documentos eletrônicos, conferindo-lhes validade legal, é a ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória 2.200-2/2001 e consolidada na Lei n. 11.419/2006. Assim, sob o regramento atualmente vigente, não há como equiparar um documento assinado com método de certificação privado qualquer com aqueles que tenham assinatura com certificado emitido sob os critérios da ICP-Brasil. IV. Dispositivo 5. Apelação cível conhecida e desprovida. ___________ Dispositivo relevante citado: CPC, artigo 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ/AREsp n. 2.703.385; TJSP/ Apelação nº 1002692-04.2024.8.26.0037.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10147004220238260071 Bauru, Relator: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024)

Verifico que, no presente caso concreto, o Juízo
a quo
, acertadamente, intimou o apelante para que corrigisse a falha em sua representação, que poderia ter sido sanada pela simples apresentação de procuração assinada fisicamente, entretanto, a determinação não foi cumprida.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos
.

É como voto.

BELÉM, data registrada em sistema.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024